Tribunal: TJPA
Processo: 0811867-24.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811867-24.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA

IMPETRADO: IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – PROCESSO Nº 0811867-24.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO Id. 13376437.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO – MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
Tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração em

Mandado de Segurança
oposto pela Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda em face do Acórdão Id. 13376437.

Afirma que apesar do Acórdão recorrida ter denegado a Segurança, em razão da empresa impetrante não ter comprovado por meio documental o cumprimento das especificações do edital, lei que rege as partes que participam da licitação, sob o
fundamento do princípio licitatório da vinculação ao instrumento convocatório.

Sustenta que o Acórdão foi omisso, pois deixou de apreciar o pleito subsidiário, que solicitava que fosse observado todos os elementos de prova que foram apresentados nos autos e determinasse a anulação total do certame pelos evidentes elementos de fraude perpetrada pela licitante declarada vencedora.

O Estado do Pará em sede de contrarrazões afirmou que o Acórdão embargado enfrentou o mérito da causa, denegando a segurança pretendida de forma fundamentada, não havendo omissão no julgado.

Aduz que a Embargante pretende, na verdade, novo pronunciamento judicial para anular a licitação, o que é vedado em sede de embargos.

É o relatório

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo à sua apreciação.

De acordo com os ensinamentos do respeitável doutrinador Alexandre Freitas Câmara em Lições de Direito Processual Civil, os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Ritos Processuais, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

Nesse sentido:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Nessa linha de raciocínio leciona SÔNIA MÁRCIA HASE DE ALMEIDA BAPTISTA:

“Para os embargos de declaração o recorrente deve indicar os motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o vício ou os vícios que a seu ver contém. Fundamentar um recurso, diz Barbosa Moreira, nada mais é, em regra, que criticar a decisão recorrida. Estabelece-se a distinção entre recursos de “fundamentação livre” e recursos de “fundamentação vinculada”.

Os embargos de declaração, nessa classificação, são recursos de fundamentação vinculada, pois o recorrente precisa invocar o vício da decisão (omissão, contradição e obscuridade), para que o recurso caiba; e precisa demonstrar-lhe a efetiva ocorrência na espécie, para que o recurso proceda. Nesse sentido, a tipicidade do vício é, pois, pressuposto do cabimento do recurso; se o vício for atípico, o magistrado não conhecerá daquele.

A existência real do vício é pressuposto de procedência do recurso, se o vício, típico embora, não existir, o juiz ou o tribunal conhecerá do pedido, mas lhe negará provimento.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (Supremo Tribunal Federal, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n°472.605, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 19/02/2008).

Em princípio, cumpre esclarecer que a existência de omissão, apenas se presta para integrar a decisão embargada. Sobre o tema, a esclarecedora lição de JOSÉ FREDERICO MARQUES, ("Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, vol. III, p. 161):

O acórdão conterá obscuridade quando ambíguo e de entendimento impossível, ante os termos e enunciados equívocos, que contém... A contradição se configura quando inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, proposições ou segmentos do acórdão. Por fim, ocorre a omissão, quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão concernente ao litígio, que deveria ser decidida.

De tal modo, ao meu sentir não há existência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão guerreada, outrossim, toda a matéria foi devidamente analisada quando da prolação da decisão.

Ressalto que o acolhimento dos Embargos de declaração, inclusive para efeito de pré-questionamento, está condicionado a demonstração de forma específica dos pontos omissos, obscuros ou contraditórios. Destarte, o que se pretende nos presentes Embargos não é o provimento para modificação do decisum, e sim, rediscutir a matéria apreciada, o que não cabe, havendo para tanto, recurso específico:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRETENSÃO MODIFICATIVA - VÍCIOS INEXISTENTES - REEXAME DA MATÉRIA – EFEITO INFRINGENCIAL - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE.- A oposição de embargos declaratórios pressupõe a existência de obscuridade, contradição ou omissão, não sendo o meio legal para reexaminar as questões decididas e o acerto do julgado. Inexistentes os vícios apontados e, demonstrando a embargante, com as razões deduzidas, seu inconformismo com o desfecho do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto a via eleita não é a adequada para rever o "decisum" ainda que para fins de prequestionamento.- O aresto embargado contém a devida fundamentação, suficiente para afastar o vício apontado pela embargante, tanto em relação às razões que levaram ao não provimento do agravo retido, quanto ao fato de ter havido a preclusão em relação à produção da prova pericial, cujos pontos foram considerados omissos e são a razão do manejo dos presentes embargos. (TJMGEmbargos de Declaração Cível n° 1.0024.00.128550-1/002 em apelação cível - Comarca de Belo Horizonte - Embargante(S): NO NOISE - IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - Embargado(A)(S): OFF LIMITS MOTORSPORTS LTDA - Relator: Exmo. Sr. Des. OSMANDO ALMEIDA, julgado em 30/06/2009).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO - REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC - INDISPENSABILIDADE - REJEIÇÃO. Ainda que voltados ao prequestionamento, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, devem os Embargos observar os requisitos traçados no art. 535 do CPC. Embargos rejeitados. (TJMG - Embargos de Declaração n° 1.0024.02.853790-0/002 na Apelação Cível de nº 1.0024.02.853790- 0/001, Rel. Des. Kildare Carvalho, julgado em 29/11/2007).

Os Embargos de declaração, como dito antes, têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o pronunciamento judicial, sem lhe modificar, em princípio, sua substância, por isso não se os admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância.

A irresignação recursal, portanto, da forma como ventilada, não merece ser acolhida.

Destarte, o Acórdão embargado não se ressente de qualquer dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC. Nesse sentido: inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, contrariedade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de prequestionar matéria, o que resta inviável em sede de embargos de declaração, mercê dos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC.

Desta feita, indene de dúvidas, concluo.

Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, conheço dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Publique-se, intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/05/2023